Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713845-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ AUGUSTO NUNES DA SILVA AGRAVADO: JAQUELINE DE SOUZA LIMA, FRANCK GOMES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda a inicial. O recurso foi interposto somente no efeito devolutivo o que levou a não suspensão dos atos processuais no feito de origem. E em consulta ao referido processo, vislumbro que a parte agravante atendeu à determinação judicial. Intimada a esclarecer se ainda remanesce interesse recursal, a parte manteve-se silente (ID 27411068 e 27926380). Concluo, assim, que houve a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:11:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator